Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007647-80.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JUAREZ RODA JUNIOR
PACIENTE: HUDSON DA SILVA PAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Verificado pelo magistrado subsistir a necessidade de fixação de medidas protetivas em favor da vítima, a qual manifestou o desejo em mantê-las ante o medo que possui do paciente e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência destas, cujo teor determinam apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não há que se falar em revogação das medidas protetivas.
2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007647-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), HUDSON DA SILVA PAES - CPF: 734.325.981-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA - CPF: 027.943.091-45 (VÍTIMA), JOANAIRES MORENO DA SILVA - CPF: 452.843.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1.
Verificado pelo magistrado subsistir a necessidade de fixação de medidas proteti
v
as em favor da vítima, a qual manifestou o desejo em mantê-las ante o medo que possui do paciente e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência destas, cujo teor determinam apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não há que se falar em revogação das medidas protetivas.

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Juarez Roda Junior, em favor de
Hudson Da Silva Paes
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1003731-09.2022.8.11.0042.

Adotando o bem lançado relatório exarado pela eminente Des. Antônia Siqueira Gonçalves,
verbis
:

“Informa o impetrante que a autoridade coatora ao “exame do pedido de revogação de medida protetiva, processo no 1003731-09.2022.8.11.0042, em decisão do dia 25/03 determinou que a parte Requerente se manifestasse acerca do pedido de revogação das medidas protetivas feito pelo Requerido no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de concordância, e mesmo com advogado constituído nos autos manteve-se inerte” (sic).

Ressalta que “após o decurso do prazo o então advogado pediu para deixar o processo ante desacerto financeiro com a Requerente e não se manifestou acerca dos pedidos” (sic).

Discorre que “a MM juíza ao invés revogar as medidas pelo fato de ter ultrapassado os 5 (cinco) dias abriu vista à Defensoria Pública para se manifestar onde se encontra desde o dia 12/04 sem manifestação o que vem trazendo enormes prejuízos ao Paciente e não tem qualquer motivo dessas medidas se manterem” (sic).

Diz que as medidas restritivas impostas ao paciente são: “( a ) restrição da posse de armas; ( b ) afastamento do lar; ( c ) restrição de aproximar-se daquela, e de seus familiares, no espaço mínimo de 500m; ( d ) não manter contato com a ofendida, bem assim dos familiares. Entre outras” (sic).

Aduz que “o fumus boni iuris foi demonstrado ante o termo de audiência anexo que dissolveu a união estável por iniciativa do Paciente e pelo fato da casa onde o casal residia estar desocupado pelo motivo de que Requerente teve sua saída do imóvel determinada pela MM juíza e o ora paciente não pode entrar pois tem uma medida de afastamento do lar vigente” (sic).

Menciona que “o periculum in mora reside no fato que o Paciente está residindo em um quarto alugado enquanto sua casa com seus moveis está desocupada, e o principal lá funciona sua oficina de trabalho o que vem lhe gerando muito prejuízo financeiro” (sic).

Assegura que “o prazo para que a Requerente se manifestasse no processo acerca dos pedidos de revogação transcorreu in albis e o mais importante, a Requerente nunca sofreu ou sofre qualquer tipo de risco à sua incolumidade física ou psicológica” (sic).

Assim, “REQUER CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PARA QUE QUE SEJAM REVOGADAS TODAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS” (sic)”
(id. 125605681).

O pleito liminar foi
indeferido
pela desembargadora plantonista (id. 125605681).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 125910665).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradoria, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é
pela
denegação

da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pretendida a revogação de medidas protetivas concedidas em favor da vítima – Inviabilidade – As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nos autos – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem
” (id. 126924173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, Michelle Cristina Veloso da Silva formulou pedido de Pedido de Providências Protetivas, em desfavor do ora paciente
Hudson Da Silva Paes
, seu ex-companheiro, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos crimes de injúria, ameaça e denunciação caluniosa.

Na data de 17/3/2022 foi proferida decisão concedendo à vítima as seguintes medidas protetivas:

“FASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3o, da Lei no 11.340/2006).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO AGRESSOR (art. 23, II, da Lei no 11.340/2006)”
(id. 125582666).

Pleiteada a revogação das medidas protetivas deferidas em favor da requerente, argumentando, inclusive, que suposta vítima não estaria mais residindo na residência da qual ele foi afastado, foi determinada a intimação dela para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Ainda segundo informações da cominada autoridade coatora, “
como a requerente tinha constituído advogado nos autos, foi determinada a sua intimação via DJe, tendo o seu advogado manifestado nos autos a renúncia dos poderes a ele concedidos pela requerente, o que levou a remessa dos autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, que, em razão dos feriados verificados no mês de abril e do prazo em dobro para manifestação, ainda está com prazo para manifestação nos autos
” (id. 125910665).

Posteriormente, em análise aos autos n. 1003731-09.2022.8.11.0042, via Sistema PJE, verifica-se
decisão da magistrada no sentido de deferir parcialmente o pedido de defesa, revogando tão somente
“a medida de AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA
(art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), eis que tal celeuma foi solucionada perante a 1a Vara Esp. das Famílias e Sucessões da Capital
”.
Com relação as demais medidas protetivas, entendeu por mantê-las,
com base nos seguintes fundamentos:

“(...) O fumus boni iuris no presente caso decorre da demonstração de
indícios da existência de violência doméstica, através das declarações da vítima prestadas na delegacia e registrada no Boletim de Ocorrência, além do termo de declaração da vítima relatando um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.
Já o
“periculum in mora” representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou psicológica da vítima, ressaltando que a medida determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando desarrozoada restrição à liberdade do requerido
. Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados: (...)

Outrossim, importante destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência de ação principal ou representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos (...)
Por fim, considerando que
não houve longo transcurso de longo prazo da data dos fatos e do deferimento das Medidas Protetivas
, resta configurada, ainda, a manutenção das mesmas, pois
não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a demonstração da sua desnecessidade
.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, nos termos do art. 487, I do CPC, CONFIRMO PARCIALMETNE A DECISÃO LIMINAR, mantendo, com exceção da medida de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da presente data (...)”

Diante do cenário acima delineado, verifica-se que uma das medidas protetivas reivindicadas fora revogada (afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência) pelo juízo
a quo
.

Todavia, quanto as demais medidas protetivas mantidas,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de afasta-las
, sobretudo ao que se infere, a decisão foi fundamentada em razão da
necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
a qual, inclusive por intermédio da defensora púb
lica, informou o interesse na manutenção das medidas protetivas, eis que possui muito medo do agressor e frente a estatística de crescimento espiral de violência contra mulher, inclusive feminicídio a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária à dificultar eventual investida contra a vítima.

Desse modo, verificado pela magistrada que subsistem nos autos a necessidade de serem mantidas as medidas outrora fixadas e,
não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência destas, cujo teor determinam apenas o afastamento e proibição de se aproximar da vítima
, não há que se falar em afastamento destas providencias.

Em congruência, vem decidindo este e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INCONSITÊNCIA – NECESSIDADE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INDEFERIDOS. ORDEM DENEGADA. A decretação das medidas protetivas em benefício da vítima se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica daquela, o que justifica sua manutenção. Pedidos indeferidos. Ordem denegada.”
(N.U 1009559-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

Logo, por não acarretar desarrozoada restrição à liberdade do paciente Hudson da Silva Paes, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022